Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-78.2010.8.11.0050
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000578-78.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELADO), CELIO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 888.152.421-04 (APELANTE), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS MACHADO E SILVA - CPF: 800.151.071-91 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POLICIAIS CIVIS – APROPRIAÇÃO DE VALORES OBJETO DE CRIME – ART. 9o, DA LEI No 8.429/1992 –
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APENAS UM DEPOIMENTO TRATA DOS FATOS OCORRIDOS, MAS NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CORRESPONDENTE DOLO ESPECÍFICO – ALGUNS DEPOIMENTOS DA FASE DO INQUÉRITO NÃO FORAM REPETIDOS EM JUÍZO –
IN DUBIO PRO REO –
ADVENTO DE “ABSOLVIÇÃO” NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – NÃO VINCULA, MAS DEVE SER CONSIDERADA NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ – ART. 21, §2o, DA LEI No 8.429/1992 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Verificando que o conjunto de
provas
existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de
improbidade
, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima
in dubio pro reo
, por força da insuficiência de
provas
.
2. No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski).

3. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e
administrativa
, porém com a novel legislação (Lei no 14.230/2021), a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 21 passou a contar com a seguinte redação:
§ 2o As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Célio Ferreira de Carvalho e Francisco de Assis Machado
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa (código 33814), que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo que os atos perpetrados pelos Recorrentes caracterizam os reprimidos pela Lei n. 84289/92 e impôs o dever de ressarcir ao erário, pagamento de multa civil no valor de três vezes sua última remuneração, proibição de contratar com o poder público pelo prazo de dez anos e perda da função pública.

O apelo prescreve, preliminarmente, o pedido de efeito suspensivo a ser atribuído ao vertente recurso. No mérito, alega insuficiência de provas para subsidiar a condenação que lhe foram impostas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 6053833).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento ao id. 6970494.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Diante das modificações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/2021, determinei a intimação das partes para se manifestarem.

O Ministério Público, em petitório de id. 133513693, defendeu a irretroatividade da Lei no 14.230/2021.

Os apelantes não se manifestaram.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face dos investigadores da polícia civil
Francisco de Assis Machado e Célio Ferreira de Carvalho,
pela prática de ato de improbidade administrativa capitulado no artigo 9o,
caput,
da Lei n. 8.429/92.

A inicial da ação de improbidade relata que, no dia 12/02/2010, no período matutino, o Dr. Eder Clay de Santana Leal, Delegado de Polícia de Campo Novo do Parecis, na época dos fatos, juntamente com os investigadores da polícia civil, prenderam em flagrante delito a Sra. Jussara Aparecida de Souza Amorim, face a prática do delito de tráfico de drogas.

Afirma que juntamente com a flagranteada mencionada, estava a menor Kendany Raiane da Silva que portava em sua bolsa a quantia de aproximadamente R$ 3.200,00 proveniente da venda de entorpecente.

Todavia, no ato da prisão em flagrante da Sra. Jussara, não houve a revista pessoal na menor Kedany, tendo esta sido encaminhada a um hotel neste município para que no dia posterior viajasse para a cidade de Tangará da Serra/MT a fim de ficar sob a responsabilidade de familiares naquela localidade.

Narra a exordial que quando os requeridos, investigadores da polícia civil, tiveram conhecimento do dinheiro em posse da menor, teriam ido, no período noturno, até o interior do hotel em que a menor se encontrava, ocasião em que pegaram o dinheiro e ameaçaram a menor de morte caso comentasse o ocorrido a terceiros.

Por isto, sustentou o Ministério Público que a conduta dos apelados configuraria ato de improbidade administrativa, por se tratar de ato que importa enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que, contra estes mesmos fatos, o Ministério Público também ofereceu denúncia criminal, a qual ainda se encontra em trâmite, também na Comarca de Campo Novo do Parecis. Além disso, os apelantes também responderam processo administrativo, sendo que naqueles autos foi declarada a extinção da punibilidade.

Na ação de improbidade que originou este apelo, ao final da instrução processual, esgotados os meios de provas, concluiu a magistrada sentenciante, pela procedência dos pedidos elencados na inicial, condenando os apelados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial quanto aos atos imputados aos requeridos Célio Ferreira de Carvalho e Francisco de Assis Machado e Silva, a fim de condená-los, nos termos do art. 487, I do CPC c/c art. 12, I, da Lei n. 8.429/92, às seguintes sanções:

a)

ressarcimento integral do dano, com o pagamento do valor de R$ 1.630,00 (um mil seiscentos e trinta reais) – valor já descontado os R$ 1.570,00 apreendidos nos autos -, acrescidos de juros e correção monetária.

b)

pagamento de multa civil de 3 (três) vezes o valor do dano;

c)

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de dez anos;

d)

perda da função pública que eventualmente esteja exercendo.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, atentando-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Inconformados, os apelantes recorrem, alegando a inexistência de provas suficientes a embasar a sua condenação, requerendo seja a presenta ação julgada improcedente.

Com efeito, em cotejo com todos os elementos probantes, que integram o meu convencimento exarado neste voto, forçoso é concluir que a dúvida milita em favor dos apelados, como se mostrará adiante.

Compulsando a sentença condenatória, verifica-se que os principais fundamentos de fatos utilizados pela juíza sentenciante para a condenação foram: provas da fase do inquérito, depoimento do Delegado, dr. Eder Clay de Santana Leal e ainda o extravio dos autos do processo criminal (Código 34598).

Pois bem.

É notório que a Lei no 14.230/2021 promoveu diversas modificações na Lei da Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), passando a esta a compor o que se denominou “Direito Administrativo Sancionador” (art. 1o, §4o).

Dessa forma, as ações de improbidade administrativa passaram a ter um regramento que mais se aproxima do processo penal do que do processo civil, o que implica diversas garantias, entre elas, a máximo
in dubio pro reo.

Voltando aos fatos, observa-se que, embora a senhora Jussara Aparecida de Souza Amorim e sua filha, Kendany Raiane da Silva tenham sido ouvidas na fase do inquérito (com várias menções nos autos), os seus depoimentos não foram repetidos em Juízo, de forma que a alegação da menor de que os policiais civis teriam exigido parte do dinheiro que se encontrava em sua bolsa, deve ser ponderada com os demais elementos constantes dos autos.

Os depoimentos colhidos em audiência (senhores Edilson Paulo de Miranda; Célio Ferreira, Emilson Ormond Souza, Wagner Tavares e Eder Clay Santana Leal) não foram suficientes para comprovar as condutas ímprobas atribuídas aos apelantes.

O senhor Edilson Paulo de Miranda, investigador de polícia, informou em seu depoimento, que não viu qualquer “dinheiro” na operação policial que realizaram e que também não presenciou os fatos atribuídos aos apelantes. Conta que em outra ronda se depararam com a menor Kendany e que esta teria dito que outros policiais teriam pego seu dinheiro. Que a par desta informação, interpelou os apelantes e estes negaram tal fato. Que acredita que eles não cometeram tal ato. E que esta menor (Kendany) e sua mãe (Jussara) fizeram denúncias em relação a outros diversos policiais, como forma de prejudicá-los.

O senhor Célio Ferreira, apelante nestes autos, em seu depoimento, informou que de fato, ele, juntamente com seu colega, Francisco de Assis Machado e Silva, foram até o hotel onde a menor Kendany estava hospedada, após receberam ligação alegando que sua bolsa não havia sido revistada. Que foram ao local, que não havia dinheiro algum e que levaram a menor, com autorização, até a rodoviária uma vez que esta iria pegar um ônibus até Tangará da Serra.

O senhor Emilson, por sua vez, em seu depoimento informou que participou de operação diversa daquela dos apelantes. Que depois da operação, recebeu ligação anônima, de que a menor não teria sido revistada, que ligou na Delegacia para informar tal fato aos plantonistas (que o Célio teria atendido esta ligação). Afirma, contudo, que não tem conhecimento de que os Apelantes tenham se utilizado dessa informação para obter valores por parte da menor. Que soube dessa “acusação” através de comentários na Delegacia. Informou que o apelante Francisco não confessou o crime, mas sim que o Dr. Éder teria dito isso. Pelo contrário, que o Apelante Francisco teria negado os fatos.

O senhor Wagner Tavares, em seu depoimento, informou que estava afastado do trabalho e que por acaso o delegado Dr. Éder o convocou para conferir uma quantidade de dinheiro entregue pelos apelados, mas que no momento não sabia a procedência destes valores. Que o delegado posteriormente o informou que esse dinheiro era oriundo de atos ímprobos cometidos pelo apelante, mas que não presenciou nada mais além da conferência do dinheiro em si.

Por fim, o depoimento do delegado, dr. Eder Clay Santana Leal, embora narre os mesmos fatos: que teria havido ligação anônima informando sobre o dinheiro, que os apelantes teriam se dirigido até o hotel aonde a menor estava e que a menor atribuía aos apelantes o fato de terem estes subtraído quantia que se encontrava em sua bolsa, certo é que a mencionada autoridade, não presenciou tais fatos. Embora afirme que os apelantes teriam “confessado” o crime quando da entrega dos valores, essa informação não foi confirmada na fase judicial, sendo prova isolada que vai no sentido contrário dos demais depoimentos ouvidos em audiência.

Além disso, no que diz respeito ao extravio dos autos do processo penal, assim informou o Douto advogado dos apelantes:
É importante frisar que naqueles autos este causídico peticionante foi quem fez carga dos referidos autos, esteve pessoalmente, fez carga e fez a devolução do mesmo via transportadora – sendo que segundo a mesma tal encomenda foi devidamente entregue, porém é importante frisar que desde aquela época até a presente data este causídico aguarda ser ouvido para comprovar o alegado de que não teve qualquer atitude dolosa no desaparecimento deste processo, inclusive com mais de 18 anos de profissão sequer um dia em sua carreira recebeu qualquer busca e apreensão em seu escritório de qualquer processo pertencente ao Estado, sendo diligente e nunca respondeu qualquer processo administrativo na OAB/MT por qualquer fato desabonador (...).

Assim, por se tratar e fato extra autos, não confirmado e sobre o qual não foi oportunizado contraditório (art. 9o, CPC), verifica-se que não é possível que tal figure como um dos fundamentos da condenação, até mesmo porque o dolo não pode ser presumido.

Ainda, não se pode olvidar que os apelantes foram “absolvidos” na esfera administrativa, isto é, no âmbito da Polícia Civil, não lhes foi aplicada a penalidade de demissão, mas tão somente a suspensão por 90 (noventa) dias por terem agido “fora” do procedimento padrão adotado pela Polícia Judiciária Civil.

É bom lembrar que, nos termos da Lei no 8.429/1992 (com a redação dada pela Lei no 14.230/2021) dispõe em seu artigo 21 que:

§ 2o As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.

Assim, ainda que vigore no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da incomunicabilidade das instâncias (art. 935, CC/02), segundo o qual as esferas criminal, civil e administrativa não se comunicam entre si, não posso deixar de considerar que os apelantes não foram demitidos por meio do processo administrativo que responderam pelos mesmos fatos discutidos nestes autos e além disso, continuam exercendo suas funções durante todos estes anos, sem que qualquer conduta desabonadora tenha sido informada/comprovada nestes autos.

No âmbito da ação de improbidade, o que se tem é que, embora os agentes tenham, de fato, comparecido ao hotel onde a menor se encontrava, não restou comprovado que tenham exigido quantia em dinheiro ou auferido, com dolo específico, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo.

Em caso de insuficiência de provas para a condenação, vige o princípio do
in dubio pro reo.
Há decisões semelhantes desta Corte, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
– AGENTES SOCIOEDUCATIVOS – ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FACILITAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA AGRESSÃO DE MENOR DETENTO POR OUTROS E ENTREGA DE BARRA DE FERRO - AUSÊNCIA DE
PROVAS
SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – ADVENTO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Verificando que o conjunto de
provas
existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de
improbidade
, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da
insuficiência
de
provas
.

2 - No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski).

3 - É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e
administrativa
, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP)." (STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017)

(N.U 0020632-53.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) [grifou-se].

É bom lembrar que para a
aplicação das sanções de improbidade administrativa, diante da gravidade que elas encerram, tal qual no processo penal, deve existir a certeza do julgador, e na dúvida, a absolvição/improcedência é o caminho correto, e seguro.

No Supremo Tribunal Federal, a matéria já foi discutida, e aquela Corte firmou o entendimento de que
o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal
(Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski).

Inegável que incidem, no caso, portanto, os postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para reformar a sentença de procedência em relação aos apelados, pela aplicação da máxima
in dubio pro reo
, por força da insuficiência de provas.

Desse modo,
dou provimento
ao Apelo, para formar a sentença de 1o grau e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa, conforme manejada.

Não é caso de fixação/majoração de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022